Tribunal: TJPA
Processo: 0009566-69.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009566-69.2006.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: KATIA JAMILE PONTES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO ANULATÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA OU CONEXÃO ATUAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira para cobrança de quantia fundada em contrato de abertura de crédito. A sentença havia julgado improcedentes os embargos à monitória opostos pela ré, constituído título executivo judicial e condenado a embargante ao pagamento de custas e honorários. Na apelação, a ré alegou cerceamento de defesa, error in procedendo e error in judicando, sustentando prejudicialidade externa em razão de ação anulatória anteriormente proposta para discutir a validade do contrato. A decisão monocrática manteve a sentença e majorou honorários. No agravo interno, a agravante reiterou as alegações, afirmando violação ao princípio da colegialidade, inadequação do julgamento monocrático e necessidade de distinção em relação a precedente do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou error in procedendo no julgamento da ação monitória; (iii) determinar se a existência de ação anulatória anteriormente proposta impediria o julgamento da monitória por prejudicialidade externa ou conexão; e (iv) verificar se o agravo interno apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático do recurso, quando fundado nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC e em orientação jurisprudencial consolidada, constitui técnica processual legítima destinada à racionalização da atividade jurisdicional, não configurando violação ao princípio da colegialidade, especialmente porque o controle pelo órgão colegiado é preservado mediante a interposição de agravo interno.

4.

A oposição de embargos à monitória instaura cognição plena e exauriente acerca da relação jurídica subjacente, permitindo ao réu discutir amplamente a existência, validade e exigibilidade da obrigação, inclusive alegar nulidades contratuais ou abusividades.

5.

Incumbe ao embargante o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova concreta para desconstituir a pretensão monitória.

6.

A extinção da ação anulatória indicada como prejudicial, sem resolução do mérito e com trânsito em julgado, afasta qualquer relação atual de dependência ou prejudicialidade externa entre as demandas, tornando inaplicável a reunião por conexão prevista no art. 55 do CPC.

7.

A mera existência pretérita de ação autônoma não impede o julgamento da monitória, pois os embargos monitórios constituem via adequada para apreciação exauriente da validade e exigibilidade da obrigação.

8.

O agravo interno limitou-se a reiterar fundamentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar argumento novo capaz de demonstrar erro ou desacerto do decisum.

9.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, como instrumento de repressão à litigância recursal abusiva e de preservação da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Multa aplicada.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático de recurso, nas hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC e amparado em jurisprudência consolidada, não viola o princípio da colegialidade, pois permanece sujeito ao controle do órgão colegiado por meio do agravo interno.

2.

A oposição de embargos à monitória instaura cognição plena e exauriente, permitindo ao réu discutir a validade e a exigibilidade da obrigação no próprio processo monitório.

3.

A extinção de ação anulatória sem resolução do mérito e com trânsito em julgado afasta eventual prejudicialidade externa ou necessidade de reunião de processos por conexão.

4.

A reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática caracteriza agravo interno manifestamente improcedente e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, §1º, 373, II, 700, 702, §2º, 932, 1.021, §§4º e 5º, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0829952-96.2020.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025; TJ-PA, AC nº 0031278-60.2007.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 26.05.2020; TJ-PA, AC nº 0800176-55.2018.8.14.0096, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025; TJ-PA, AC nº 0001882-56.2001.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.11.2016; TJ-PA, AC nº 0800665-69.2022.8.14.0026, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.10.2025; TJ-PA, AC nº 0003202-32.2020.8.14.0094, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 11.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
em face de
KÁTIA JAMILE PONTES DE OLIVEIRA
, visando à cobrança de quantia fundada em contrato de abertura de crédito.

Após a tramitação do feito, foi proferida sentença de mérito no ID n. 30587422, pela qual foram julgados improcedentes os embargos à monitória opostos pela ré, com constituição de título executivo judicial em favor da instituição financeira, incidência de correção monetária e juros, além de condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, constante do ID n. 30587425, no qual sustentou, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa,
error in procedendo
e
error in judicando
, especialmente em razão da existência de ação anulatória de negócio jurídico anteriormente ajuizada, na qual se discutiria a validade do contrato subjacente à cobrança monitória. Defendeu que a extinção daquela ação sem resolução do mérito não poderia ser interpretada como validação do contrato nem como fundamento suficiente para afastar a alegada prejudicialidade externa.

O Banco do Estado do Pará S.A. apresentou contrarrazões à apelação no ID n. 30587432, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentou a inexistência de cerceamento de defesa, a regularidade do julgamento da ação monitória, a suficiência da prova documental apresentada com a petição inicial e a ausência de decisão judicial de mérito que tivesse declarado a nulidade do contrato discutido entre as partes.

Na sequência, foi proferida decisão monocrática no ID n. 31818294, por meio da qual o relator conheceu da apelação e negou-lhe provimento. Na decisão, consignou-se que a conexão reconhecida entre a ação monitória e a ação anulatória não implicava, por si só, suspensão do feito, bem como que a extinção da ação anulatória sem resolução do mérito não impedia a apreciação da validade do contrato no âmbito dos próprios embargos à monitória, considerados aptos a instaurar cognição ampla e exauriente. Também foi mantida integralmente a sentença e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Contra essa decisão monocrática, a parte ré interpôs agravo interno, juntado sob o ID n. 33196440, no qual reiterou as alegações de cerceamento de defesa,
error in procedendo
e
error in judicando
, além de sustentar violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento unipessoal da apelação. A agravante defendeu que a matéria possuía complexidade fática e jurídica suficiente para exigir apreciação pelo órgão colegiado e insistiu na tese de que a controvérsia acerca da validade do contrato não teria sido apreciada em cognição material plena.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID n. 33888534, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da decisão monocrática. Sustentou a adequação do julgamento monocrático, a inexistência de violação à colegialidade, a ausência de cerceamento de defesa, a inexistência de
error in procedendo
ou
error in judicando
, bem como a inaplicabilidade do
distinguishing
invocado pela agravante em relação ao precedente citado na decisão recorrida. Requereu, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO.

No agravo interno de ID n. 33196440, a agravante estrutura sua insurgência em quatro causas de pedir principais:
(i)
a alegada
violação ao princípio da colegialidade
, sob o argumento de que a apelação não poderia ter sido julgada monocraticamente, por envolver controvérsia complexa e não enquadrável, segundo sustenta, nas hipóteses de aplicação automática do art. 932 do CPC;
(ii)
a ocorrência de
error in procedendo
e
error in judicando
, porque a decisão agravada teria chancelado julgamento prematuro da ação monitória, com
cerceamento de defesa
, ao considerar suficiente a cognição desenvolvida nos embargos monitórios e ao atribuir à extinção sem resolução do mérito da ação anulatória efeitos práticos incompatíveis com a ausência de apreciação material da validade do contrato;
(iii)
a alegada
ruptura da integridade, coerência e segurança jurídica do ordenamento
, nos termos do art. 926 do CPC, ao se reconhecer a conexão entre as demandas e, ainda assim, admitir-se a constituição de título executivo judicial sem prévia solução de mérito da controvérsia contratual de fundo; e
(iv)
a necessidade de
distinção em relação ao REsp 1.955.835/PR
, por entender a agravante que o precedente utilizado na decisão monocrática não se ajusta ao caso concreto, já que, nesta hipótese, havia ação anulatória anterior, conexa e preventa, discutindo especificamente a validade do contrato que embasa a cobrança monitória.

O recurso simplesmente não merece provimento.

Não procede, em primeiro plano, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

O julgamento monocrático, quando fundado nas hipóteses legalmente previstas e em orientação jurisprudencial já consolidada, não constitui anomalia procedimental, nem supressão indevida da atuação do órgão fracionário, mas expressão legítima da técnica processual contemporânea voltada à racionalização do julgamento dos recursos e à adequada gestão do acervo decisório dos tribunais.

A atuação unipessoal do relator, nos termos do art. 932 do CPC e da disciplina regimental pertinente, integra o modelo legal de processamento recursal e atende aos postulados da eficiência, da duração razoável do processo e da uniformização da jurisprudência, sem excluir o controle colegiado, precisamente preservado pela possibilidade de interposição do agravo interno.

Não há, assim, qualquer vício estrutural na decisão monocrática impugnada ou mesmo prejuízo imediato à parte agravante, sendo juridicamente imprópria a tentativa da agravante de converter seu mero inconformismo com o resultado do julgamento em nulidade por suposta violação à colegialidade, sobretudo quando a controvérsia foi decidida com base em premissas normativas e jurisprudenciais suficientemente estabilizadas.

Igualmente não se verifica
error in procedendo
ou
error in judicando
no julgamento da ação monitória no estágio em que se encontrava.

Como já assinalado na decisão agravada, a ré/apelante dispôs do instrumento processual adequado para suscitar e demonstrar eventual nulidade contratual, abusividade de encargos ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incidindo, nesse ponto, a regra do art. 373, II, do CPC.

A oposição de embargos à monitória instaurou cognição plena e exauriente sobre a relação jurídica subjacente, de modo que a discussão acerca da existência, validade e exigibilidade da obrigação podia ser integralmente desenvolvida no próprio bojo da demanda monitória, sem necessidade de condicionamento do julgamento à prévia definição da matéria em ação autônoma.

A respeito, conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE FASE DE SANEAMENTO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A oposição de Embargos Monitórios impõe a conversão do procedimento para o rito comum, permitindo ampla discussão de matéria de defesa e exigindo observância ao disposto no artigo 357 do CPC, que regulamenta a fase de saneamento, delimitação das questões de fato e direito e produção probatória
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença cassada

Tese de julgamento: 1. A oposição de Embargos Monitórios impõe a conversão para o procedimento comum, com obrigatória realização da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08299529620208140301 30182299, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

al SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0031278-60.2007.8 .14.0301 APELANTE: COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA E OUTROS ADVOGADO: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO E OUTROS RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA DEIXOU DE APRECIAR OS PONTOS ELENCADOS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS. OFENSA AOS ARTIGOS 128, 460, 1.102-C, § 2º, DO CPC/73. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSOS PREJUDICADOS. (...)
ao serem opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do
CPC
, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória
(...) (TJ-PA - AC: 00312788120078140301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020) (Grifei).

Não houve julgamento prematuro, tampouco limitação ao contraditório ou à ampla defesa. O que houve foi o regular exercício da jurisdição sobre pretensão suficientemente instruída pela parte autora e inadequadamente infirmada pela embargante, a quem incumbia provar, de modo específico e consistente, a tese desconstitutiva por ela articulada.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGADA COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO NÃO APRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A instituição financeira autora ajuizou ação monitória instruída com cédula de crédito bancário e memória de cálculo, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC/2015.
2) A parte ré opôs embargos à monitória sustentando genericamente excesso de cobrança e anatocismo, sem, contudo, apresentar planilha com o valor que entendia devido, conforme exigido pelo § 2º do art. 702 do CPC/2015
. 3) Conforme entendimento consolidado no TJPA e no STJ, é ônus do devedor demonstrar, de forma discriminada e atualizada, eventual excesso de cobrança. A ausência dessa demonstração impossibilita a produção de prova pericial e conduz à improcedência dos embargos. 4) No caso concreto, a sentença que julgou procedente a ação monitória e rejeitou os embargos deve ser mantida, ante a ausência de impugnação específica e fundamentada quanto ao valor cobrado.
5) Precedentes do TJPA e do STJ corroboram a tese de que alegações genéricas de excesso de cobrança não são suficientes para desconstituir a presunção de liquidez da cédula de crédito bancário apresentada em consonância ao art. 700 do CPC/2015
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001765520188140096 29607084, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO

- NOTA FISCAL DE SERVIÇO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CONFIRMAÇÃO. ART. 333, CPC/73.
1. Inviável ao Tribunal examinar, em sede recursal, matéria não debatida no juízo a quo. Pena de supressão de instância processual. Ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Art. 515, § 1º, CPC/73; 2. Não se conhece de matéria objeto de inovação recursal, vez que não alcança o efeito devolutivo da apelação;
3. Mostra-se apta à formação de título executivo exequível, em ação monitória, a nota fiscal de serviço, de formalidade incontroversa, cuja materialidade os termos da defesa não logrou êxito em desconstituir, pela via de embargos monitórios. Inteligência do art. 1102 c/c art. 333, do CPC/73
. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, na parte conhecida. (TJ-PA - AC: 00018825620018140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 12/12/2016) (Grifei).

Nessa linha, a sentença de ID 149335701, ao rejeitar embargos desprovidos de prova concreta e assentados em alegações genéricas, nada mais fez que aplicar corretamente a disciplina legal do procedimento monitório e observar a distribuição dinâmica e normativa dos ônus probatórios.

Não há base jurídica para sustentar que o Juízo singular estaria impedido de apreciar a alegação de invalidade contratual no âmbito da própria monitória, nem para afirmar que a cognição judicial teria sido insuficiente ou meramente formal.

Ao contrário, o que se constata é que a parte embargante não se desincumbiu de demonstrar, com densidade probatória mínima, os vícios que afirmava comprometer a causa debendi, pretendendo substituir o ônus de prova que lhe competia por uma invocação abstrata de prejudicialidade externa.

Também não há pertinência, neste momento, em falar em reunião de processos por conexão
, especialmente porque a Ação Anulatória n. 0006773-31.2004.8.14.0301 foi extinta sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, conforme ID 146209689, com trânsito em julgado.

Sentenciada a demanda apontada como prejudicial, inclusive já extinta e com trânsito em julgado, desaparece qualquer substrato atual para sustentar dependência processual apta a obstar o julgamento da monitória, nos termos do art. 55, §1º,
in fine
,

do CPC/2015 (“
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”), o que torna o agravo interno, nesse aspecto, manifestamente improcedente, inclusive para os fins do art. 1.024, §4º, do CPC/2015.

Também não procede a tentativa de
distinguishing
em relação ao precedente persuasivo firmado no REsp n. 1.955.835/PR
. Ao tempo em que o precedente foi empregado na fundamentação da decisão monocrática, a ação anulatória já se encontrava extinta e acobertada pela estabilização formal decorrente do trânsito em julgado, de modo que inexistia processo pendente capaz de produzir qualquer relação concreta de prejudicialidade externa.

E, ainda que assim não fosse, a distinção proposta pela agravante mostra-se irrelevante sob o prisma das conclusões jurídicas extraídas, porque o ponto decisivo não reside na mera existência pretérita de demanda autônoma, mas na aptidão dos embargos monitórios para veicular, sob cognição exauriente, toda a matéria defensiva relativa à validade e exigibilidade da obrigação.

O agravo interno, portanto, limita-se a substancialmente reiterar fundamentos já enfrentados e rejeitados, sem trazer argumento novo idôneo à superação da decisão agravada, razão pela qual se impõe o seu desprovimento.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC mostra-se juridicamente adequada no caso concreto, pois o agravo interno não apresenta fundamentação apta a demonstrar desacerto objetivo no emprego da técnica decisória unipessoal, limitando-se, em verdade, à mera reiteração das mesmas teses já examinadas e expressamente refutadas pelo relator, sem acréscimo argumentativo minimamente idôneo à alteração do resultado.

A insurgência, assim, ultrapassa o exercício regular do direito de recorrer e assume feição manifestamente improcedente, na medida em que pretende rediscutir matéria decidida com base em texto expresso de lei, na jurisprudência aplicada ao caso e na moldura processual efetivamente existente no momento do julgamento, inclusive quanto à extinção, sem resolução do mérito e com trânsito em julgado, da ação anulatória apontada como supostamente prejudicial.

Corroborando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DAQUELE RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CARÁTER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com os arts . 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. 4. A mera repetição das razões já apresentadas na apelação, sem demonstrar erro ou desacerto da decisão monocrática, não configura impugnação específica. 5.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que recursos genéricos, dissociados da fundamentação da decisão recorrida, são inadmissíveis por violarem o princípio da dialeticidade (STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06 .2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26 .0506, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 10309170002302001, j. 01.02.2022)
. 6 . O agravo interno anterior, interposto pelo Município de Jacundá. limitou-se a reiterar fundamentos já repelidos na apelação, sem impugnar os motivos da decisão que aplicou os Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, razão pela qual é inadmissível. 7. A interposição do presente recurso caracteriza conduta protelatória, o que autoriza a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme art . 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Multa aplicada. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
2. A mera repetição de fundamentos já rejeitados em instância anterior não satisfaz o requisito da regularidade formal exigido pelo CPC. 3. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação de multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006656920228140026 30814770, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. DESPROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1 .010, II e III, do CPC).
4. O agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a modificar a decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já afastadas
.
5. Reconhecimento do caráter protelatório do recurso, dado que a matéria já foi objeto de decisão no inventário n.º 0001502-60.2016.8 .14.0094, revelando-se inadequada a discussão por meio de ação de busca e apreensão
. 6. Aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art . 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.
A reiteração de teses já afastadas sem fundamentação jurídica nova pode ensejar a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório
." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032023220208140094 29340722, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Nesse contexto, a sanção processual não possui caráter meramente punitivo, mas também função ordenadora e dissuasória, voltada à tutela da boa-fé processual, à repressão da litigância recursal abusiva e à preservação da duração razoável do processo, razão pela qual se revela proporcional a fixação da multa em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do caráter manifestamente improcedente da insurgência, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno

interposto por

Kátia Jamile Pontes de Oliveira
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 31818294, por seus próprios fundamentos.

Com fundamento no
art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil
, diante do caráter
manifestamente improcedente
do recurso,
condeno a parte agravante ao pagamento de multa processual fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Na forma do art. 1.021, §5º, do CPC, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do valor da multa aqui estabelecida, considerando que a parte não é beneficiária de gratuidade.

Considerando, ainda, o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2 pontos percentuais para além do percentual já fixada em sentença e na decisão de ID n. 31818294
, mantida a mesma base de cálculo, tudo nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, em favor do patrono da parte agravada, observados os limites legais aplicáveis.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026